Tribunal: TJDFT
Processo: 0747453-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 8o da Lei no 11.101/2005 prevê que, após a publicação da relação de credores, inicia-se o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de impugnação. 1.1. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o supramencionado prazo de 10 (dez) dias (artigo 8 Lei no 11.101/2005) é peremptório, tendo aplicação cogente.
2. Uma vez habilitada na segunda relação de credores, deve-se impugnar seu crédito no prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o da Lei n.o 11.101/2005, não podendo se valer do instrumento da habilitação de crédito retardatária, prevista no artigo 10 da Lei n.o 11.101/2005. 2.1. Isso porque, o legislador previu a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a hipótese de credores não contemplados na lista fornecida pelo próprio devedor e que almejam a inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa. Portanto, a habilitação de crédito retardatária, prevista no artigo 10 da Lei no 11.101/2005, não é instrumento hábil para majorar o valor de crédito constante na lista, como pretende a agravante (Acórdão 1297915, 07213798620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020).
3. Tendo a impugnação sido apresentada após o decurso do prazo decenal patente a intempestividade da impugnação, sendo o indeferimento da Inicial a medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.